Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DESPACHO Ao agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar de forma correta a decisão a que se pretende agravar, tendo em vista que a decisão impugnada inexiste nos autos de origem. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora